Tribunal: TJDFT
Processo: 0754626-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754626-53.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CASTRO ALVES AGRAVADO: CELSO MEIRELES JUNIOR DECISÃO 1. O credor agrava contra a decisão da 16a Vara Cível de Brasília, (Proc. 0713860-91.2019.8.07.0001 - id 181288554), que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de manutenção da penhora do imóvel denominado apartamento no 1.105, e vaga de garagem no 09- 1oSS, lote 10, Rua 22 Sul, Águas Claras -DF, matrícula no 228828 do 3o RI/DF porque os honorários advocatícios vão concorrer com a dívida tributária executada na Justiça Federal, subsistindo a anterioridade da penhora. Alega, em suma, que, ainda que não seja possível a penhora da unidade geradora dos débitos para quitação da dívida de natureza propter rem, cabe a manutenção da penhora do imóvel, pois os honorários advocatícios se equiparam ao crédito trabalhista e, portanto, têm preferência sobre o tributário. Acrescenta que a manutenção da penhora garantirá o pagamento dos patronos, que não recebem desde o ajuizamento da ação de cobrança. Aponta perigo de dano na impossibilidade de dar andamento no processo, podendo acarretar a prescrição intercorrente, mesmo havendo bens passiveis de penhora. Requer o deferimento da tutela de urgência para suspensão do processo principal. 2. Não há risco de dano, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, pois inexiste na decisão agravada informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR